Tribunal: STF
Processo: AI 793874
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DA APOSENTADORIA. HOMENS E MULHERES. PERCENTUAIS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Verifica-se, no caso, que o recurso extraordinário versa sobre matéria – cláusula de plano de previdência complementar que prevê a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da complementação da aposentadoria – cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 639.138-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    II – Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, afastar o sobrestamento do feito, cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e, assim, determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC.